Tribunal: TCU
Processo: 038.078/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Desestatização - Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

Inteiro teor:
Acórdão 16/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento do processo de desestatização da Empresa Gestora de Ativos S.A. (Emgea), qualificada no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) e incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), por meio do Decreto 10.008, de 5 de setembro de 2019 (peça 359), nos termos da Instrução Normativa TCU 81/2018, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 371 e 372; Considerando que, em sua instrução antecessora (peça 46), a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) informou que, em 29/5/2024, entrou em vigor o Decreto 12.032, que excluiu a Emgea do PND e revogou a sua qualificação no PPI, conforme seu art. 1o (peça 358); Considerando, assim, que o art. 2o, inciso I, do Decreto 12.032/2024 revogou o Decreto 10.008/2019 referente à respectiva qualificação no âmbito do PPI e inclusão no PND da Emgea, propôs-se o arquivamento o presente processo; Considerando que, em despacho anterior, à peça 331 (item b.4), autorizei diligências para que se acostassem informações sobre a inclusão ou não dos Contratos Habitacionais 01980500220, 201980510220 e 201980530220, de titularidade da empresa Zein Comércio e Construção Ltda., integrantes da Carteira Habitacional Pessoa Jurídica (lote A, denominado Lote 1 na Resolução-CPPI 242/2022), em leilão de vendas de ativo então programados; Considerando que, como já discutido neste processo (peça 317), em grosso resumo, aventou-se a possibilidade de antieconomicidade no presente ato, bem como potenciais prejuízos à Emgea e mesmo a outros entes da administração indireta federal; Considerando que a desistência pela desestatização da empresa não impediria a dita alienação de ativos então discutida, motivo pelo qual se decidiu pela realização de diligências se analisar a necessidade de continuidade dessas avaliações - com potencial risco de dano ao Erário; Considerando que, após diligências, a unidade técnica, à peça 371, situou não haver tratativas a respeito de negociação dos créditos referentes aos contratos habitacionais em comento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, § 5o, da IN-TCU 81/2018, em arquivar o presente processo, dando ciência desta decisão à Empresa Gestora de Ativos S.A. (Emgea) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 038.078/2019-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.783/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Empresa Gestora de Ativos; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Lauro Luiz Studart Leao (121055/OAB-RJ), Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo, Estevao Gomes Correa dos Santos (166597/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Maria Angélica Silva de Souza Maia (22.439/OAB-DF), Alberto Angelo Briani Tedesco (218506/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Ana Dorotéa Veras Costa, Roberto Endrigo Rosa e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional; Lilian Auxiliadora de Rezende (79507/OAB-MG), representando Empresa Gestora de Ativos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.